Tribunal: TJSP
Processo: 1039438-34.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Autor que nega a contratação perante o banco réu – Cópia do contrato apresentada com a contestação – Impugnação do autor acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato – Julgamento antecipado da lide, sem

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Autor que nega a contratação perante o banco réu – Cópia do contrato apresentada com a contestação – Impugnação do autor acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato – Julgamento antecipado da lide, sem realização da perícia (art. 335, inciso I, do CPC) – Realização de perícia grafotécnica que se mostrava necessária ao deslinde da controvérsia – Vislumbrando o julgador a insuficiência da prova documental, forçoso que, na condição de dirigente do processo, ele próprio lance mão da perícia grafotécnica, independentemente de requerimento por qualquer das partes, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil – Caso em que, todavia, houve pedido de perícia por parte do autor – Anulação da sentença que se impõe para regular prosseguimento da instrução.
RECURSO PROVIDO.